Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. No âmbito do concurso público, cabe ao Poder Judiciário controlar apenas a legalidade e constitucionalidade das previsões editalícias e a conformidade dos atos praticados pela banca examinadora com o conteúdo do edital. 2.1. Se a interpretação adotada pela banca examinadora para a correção das provas a fim de submeter o candidato a um terceiro avaliador não destoa da previsão editalícia, não se admite que o Judiciário intervenha para acolher interpretação divergente pretendida pelo candidato, sob pena de violar o princípio da isonomia, da separação dos poderes e da reserva da Administração.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.